Tribunal: STF
Processo: RE 518452
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo administrativo
   disciplinar: impossibilidade do reexame das provas contidas nos
   autos na via extraordinária. Incidência da Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
2. A falta de defesa técnica por advogado no
   processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição:
   Súmula Vinculante n. 5.
3. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.